Tribunal: STF
Processo: MS 39635
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de mandado de segurança interposto contra ato imputado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio do qual o impetrante requer, ainda em sede de tutela de urgência, “seja deferida a MEDIDA LIMINAR proposta para impelir à autoridade coatora responsável, antes mesmo de ouvidas as contrapartes, a sanar ato omissivo decorrente do descumprimento do dever funcional imposto pelo inciso II do artigo 5º c/c o inciso I do artigo 12, ambos do RICNMP (Doc.04), a saber: Encaminhar ao Ministério Público notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública”.



    2. Como pedido de tutela final, postula “seja dada a concessão em definitivo da segurança, para sanar ato omissivo relativo à inobservância do dever funcional da autoridade coatora responsável, isto é, respeitar o disposto no Caput do artigo 37 da CF/88 para cumprir e fazer cumprir o RICNMP (Doc.04), inciso I do artigo 12, em especial, o disposto no inciso II do artigo 5º do referido regimento, a saber: Encaminhar ao Ministério Público notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública”.



    3. Fundamentando sua pretensão refere ter apresentado, junto ao CNMP, o Pedido de Providências nº 1.00844/2023-72, protocolizado em 02/10/2023, requerendo diligências para que “o Ministério Público da União efetue vistas dos autos do processo Nº 0000621- 50.2013.5.01.0531, tramitando na SEGUNDA TURMA do TST, haja vista as irregularidades e os supostos crimes reportados abaixo”.



    4. Argumenta, nesse sentido, que “a Petição Inicial do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 1.00844/2023-72 (Doc.11), traz o relato de supostos crimes e atos de improbidade administrativa, os quais são decorrentes, majoritariamente, da objeção do autor, que já atuou como ex-superintendente de planejamento e obras da Companhia Estatal de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro e, também, como especialista em análise custo-benefício de projetos de saneamento (Doc.21-A e Doc.21-B), contra a execução das obras de abastecimento do Comperj (Doc.22-A e Doc.22-B), orçadas em um bilhão de reais (Doc.08), mas que geraram danos aos cofres públicos da ordem de centenas de milhões de reais (Doc.07), cujo andamento teve de ser interrompido pela Resolução da Comissão Estadual de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CECA/RJ Nº 6.102 de 09/08/2017, a qual precisou incluir o item 1 do art. 2º em seu bojo (Doc.09)”. 



    5. Menciona, ademais, que, “com o auxílio de documentos incontroversos advindos da Reclamação Trabalhista Nº 0000621-50.2013.5.01.0531, que tramita atualmente na SEGUNDA TURMA do TST (Doc.23), a Petição Inicial documenta a ocorrência de diversos fatos, como, por exemplo, retenção salarial em diversos meses (Doc.06), conduta tipificada, em tese, como crime, nos termos do inciso X do artigo 7º da CF/88, cujos desdobramentos resultaram na aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho do autor, ora impetrante (Doc.24), em virtude das condições em que o seu ofício era indicou como contraparte o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO exercido (Doc.25), que, por sua vez, pode configurar, supostamente, lesão corporal grave ou tortura, que é imprescritível, conforme pode ser constatado pelo trecho da referida Petição Inicial”.



    6. Relata, ainda, que “os autos do Pedido de Providências Nº 1.00844/2023- 72, apresentado junto ao CNMP, reportam um número bem mais abrangente de fatos que, supostamente, poderiam configurar crimes ou atos de improbidade administrativa, como, por exemplo, a inação imposta ao autor, ora impetrante, conduta que resulta em desperdício de dinheiro público, bem como, a divulgação, na Coluna do Noblat, em 26/11/2017 (Doc.26), do assassinato de diversos ativistas que também se opunham à forma como o Comperj vinha sendo implantado”. 



    7. Defende que competia ao CNMP conhecer desse pedido de providências e fatos e encaminhar as denúncias de ilícitos trazidas para o órgão do Ministério Público competente para deles conhecer e investigar. O CNMP, conforme referido nos autos, não conheceu do pedido de providências apresentado, sendo que esta impetração se destina, justamente, “a sanar ato omissivo decorrente do descumprimento do dever funcional imposto pelo inciso II do artigo 5º c/c o inciso I do artigo 12, ambos do RICNMP (Doc.04), a saber: Encaminhar ao Ministério Público notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública”.



    8. O impetrante postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e juntou documentos.



    9. Distribuídos, os autos vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Inicialmente, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC.



    11. A questão posta em discussão nestes autos diz respeito à existência, ou não, de competência do CNMP para conhecer de demandas e petições denunciando a prática de ilícitos, notadamente ilícitos penais ou atos de improbidade administrativa, e, com isso, determinar o encaminhamento desses elementos e informações ao órgão do Ministério Público competente para fins de instauração dos procedimentos investigativos cabíveis. E sobre o ponto, o impetrante argumenta possuir direito líquido e certo de ter seu pedido de providências referido nestes autos conhecido e acolhido pelo CNMP, o qual, então, deverá encaminhar as notícias e informações sobre ilícitos, trazidas pelo impetrante, ao órgão do Ministério Público competente para que deles conheça e instaure os procedimentos investigatórios cabíveis.



    12. O CNMP, no ato tido como coator, assim consignou:



    “(...) 8. Conforme destacado na decisão impugnada, o Conselho Nacional do Ministério Público tem atribuição para fazer controle administrativo, financeiro e disciplinar do Ministério Público, não controle de atuação finalística. Segundo o Enunciado n. 06/2009 do CNMP: 



    Os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, embora possuam natureza administrativa, não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, § 2°, inciso II, CF, os quais se referem à gestão administrativa e financeira da Instituição. (grifei) 



    9. Assim, a pretensão do Requerente esbarra no teor do Enunciado n. 06/2009, pois se pretende que este Conselho interfira na atuação finalística do Ministério Público do Trabalho, determinando que essa instituição ministerial peça vista de autos judiciais e tome as providências cabíveis. 



    10. Acrescento que as competências de controle atribuídas ao Conselho Nacional pela Constituição da República, em seu art. 130-A, § 2º, I, devem ser interpretadas de forma sistêmica e harmônica com o princípio institucional da independência funcional, plasmado no art. 127, § 1º , do texto constitucional. 



    11. Dessa maneira, não é da atribuição do CNMP cercear a independência funcional e determinar que membros do MPT peçam vistas de processos judiciais individuais, em que se discute direitos de partes em litígio.“



    13. Tenho como adequada e sem vícios a decisão proferida pelo CNMP e aqui sindicada, porquanto amoldada às estritas competências do Conselho previstas constitucionalmente:



    “Art. 130-A:



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:



    I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;  



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 



    IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; 



    V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.“



    14. Por outro lado, importa destacar o que a legislação pátria estabelece quanto aos caminhos e procedimentos para se levar ao conhecimento, das autoridades competentes, notícias e informações sobre a possível prática de ilícitos. Quanto ao ponto, a Lei de Improbidade Administrativa expressamente dispõe:



    “Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.



    § 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.



    § 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.



    § 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente.    



    Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. 



    Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.”



    15. Algo semelhante ocorre no âmbito penal, assim dispondo o Código de Processo Penal:



    “Art. 5º  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:



    (...)



    § 3º  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.



    § 4º  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.



    § 5º  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.”



    16. No âmbito criminal, caso a vítima não concorde com o arquivamento do inquérito policial, poderá, então, socorrer-se do disposto no art. 28 do CPP1, não havendo espaço, e nem interesse, em se provocar o CNMP para tanto, como ocorrido no caso.



    17. Em arremate, acolher a pretensão da parte impetrante equivaleria a reconhecer, à revelia do disposto na Constituição, que o CNMP tem competência para, por assim dizer, receber e processar qualquer denúncia sobre a prática de ilícitos em geral, devendo encaminhar tais informações ao órgão do Ministério Público competente para providências cabíveis, ou, ainda, em transformar ou reconhecer que o CNMP atua como uma espécie de ouvidoria, a quem, diversamente do previsto constitucionalmente, compete receber toda e qualquer notícia sobre ilícito, devendo, como consequência, promover o seu encaminhamento ao órgão investigador com competência para examinar e investigar os fatos noticiados. 



    18. Definitivamente, o tema suscitado nesta impetração não figura no rol restrito de competências constitucionalmente atribuídas ao CNMP, sendo manifestamente improcedente a pretensão deduzida neste mandado de segurança.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.



    20. Sem custas, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Cientifique-se a autoridade apontada como coatora e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator 




1  Art. 28:



      § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.